Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714049-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARTA MARINS PEREIRA SOLARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Claudenir Pereira da Silva contra a decisão de deferimento da medida de urgência na ação de despejo n. 0727015-19.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), consistente na desocupação do imóvel. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar o despejo do imóvel Verifica-se que a parte autora ofereceu em caução o crédito decorrente do contrato de locação. Considerando que a inadimplência da parte ré é de R$ 21.572,06 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos), superando a quantia correspondente à caução, R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), fica dispensado o depósito. Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório, ficando desde já autorizado a ordem de arrombamento e o uso de força policial, caso necessário. Citem-se, na forma do art. 62, I, da Lei n. 8.245/91. Caso as partes requeridas queiram purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo desde já honorários advocatícios em 10% (dez por cento). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o prazo para desocupação voluntária não atende ao previsto na Lei de Locação n° 8.245/91, uma vez que se esgotaria antes do período de férias escolares que medeia o ano, entre o primeiro e segundo semestre letivo”; b) “a agravante sofrerá dano de dificílima reparação, pois os alunos terão as sequências de aulas interrompidas inesperadamente, ficarão desalojados, os contratos de trabalho serão desfeitos, ensejando em enxurradas de ações judiciais das mais variadas, desde cíveis a ações trabalhistas”; c) “quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estes restam explícitos nos autos, pois, caso se realize a expedição do mandado de despejo e ele não seja suspenso, a agravante terá que desocupar o imóvel em período de pleno funcionamento da instituição de ensino (abril/2024) o que trará enormes prejuízos, vez que a agravante não possui outro imóvel para abrigar seus alunos, professores e funcionários”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja respeitada a Lei de Locações, estendendo o prazo de desocupação para 1 (um) ano e coincidindo com as férias escolares, a teor do art. 63 da Lei de Locação”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Em atenção a especificidade do caso, notadamente por se tratar de ordem de despejo contra estabelecimento comercial destinado à educação infantil, a parte agravante foi intimada para apresentar comprovante atualizado de que se trataria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público (id 57814759). Em cumprimento a determinação judicial, a parte agravante informou, em suma, que: a) “o estabelecimento manteve autorização e documentação vigente pouco tempo antes da pandemia e que até o momento não conseguiu atualizar seu cadastro pois passa por grave crise financeira desde as medidas restritivas do Covid-19, razão pela qual não possui documentos atualizados”; b) “intenta desocupar o imóvel pois não pretende locupletar-se às custas da locadora. Irá honrar com as dívidas que lhe são cobradas e demais responsabilidades ínsitas ao contrato. Todavia, não possui local com estrutura semelhante para recebimento de toda organização escolar imediatamente, sobretudo porque está em meio ao período letivo e um novo local necessita de reformas e adaptação”. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de despejo c/c cobrança de alugueres e acessórios, com base no art. 59 da Lei 8.245/1991. Nos termos do art. 63, § 2o da Lei 8.245/1991: tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial situado na QS 11, conjunto B, apt. 202, Areal/DF, destinada ao “uso exclusivo como comércio da escola”, com prazo determinado de 05.3.2018 a 15.12.2022 (id 182012043); b) constada a inadimplência da parte ré, ora agravante, em relação aos alugueres (fato não impugnado pelo agravante). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a prova produzida seria o “Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF”, o qual apresenta situação cadastral da empresa de 9 de junho de 2021, com “data concessão” de 30 de abril de 2004 (id 57671060). No ponto, instado a se manifestar (fase recursal) para colacionar comprovante atualizado de que se trataria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o agravante informou que “não conseguiu atualizar seu cadastro pois passa por grave crise financeira desde as medidas restritivas do Covid-19, razão pela qual não possui documentos atualizados” (id 58019869). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que se trataria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, requisitos essenciais à concessão do prazo especial para desocupação do imóvel locado (Lei 8.245/1991, art. 63, § 2o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. ESTABELECIMENTO COM CURSO PROFISSIONALIZANTE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO CUMPRIDA DURANTE O RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR. NÃO ENQUADRAMENTO. FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. LEI N. 8.245/1991. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há perda de objeto do recurso que buscou o reconhecimento ao direito de prazo maior para desocupação do imóvel se a ordem de despejo já foi cumprida, uma vez que, em caso de provimento recursal, o recorrente poderia ser reintegrado na posse do imóvel e nele permanecer durante o período permitido. 2. O prazo especial para desocupação previsto no art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991 é aplicável apenas quando o locatário se enquadra no conceito de estabelecimento de ensino regular e comprova a autorização e fiscalização pelo Poder Público. 3. No caso, a Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal autorizou o funcionamento do locatário, em caráter provisório e excepcional, pelo prazo de um ano, em endereço diverso do despejo, fazendo menção a esse apenas para indicar a sede do requerente ao qualificá-lo, de modo que não é capaz de comprovar a autorização e fiscalização pelo Poder Público no local da desocupação, o que afasta a incidência do art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991. 4. A indicação, no documento emitido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, de que o agravante fornece "curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais" também inviabiliza a aplicação do prazo especial para desocupação, porquanto cursos profissionalizantes não se enquadram no conceito de estabelecimento de ensino regular previsto na Lei n. 9.394/1996. 5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1801333, 07279800620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 20/2/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEDICADO A MINISTRAR CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI N. 8.245/1991. FIXAÇÃO DE PRAZO ESPECIAL PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, em se tratando de despejo relativo a imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, deve ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 2. Para os efeitos de aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, os estabelecimentos de ensino beneficiados pela extensão do prazo de desocupação do imóvel locado devem ser considerados apenas aqueles dedicados à educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como pela educação superior, autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. 3. A instituição de ensino livre, dedicada a ministrar cursos preparatórios para concursos públicos, não está amparada pela regra inserta no artigo 63, §2o, da Lei de Locações, de forma que não há óbice para que seja determinada a desocupação do imóvel locado, em prazo inferior ao previsto no aludido dispositivo legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393773, 07318260220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator